Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728891-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Registre-se que, a despeito da plausibilidade do direito quanto à impossibilidade de condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, no caso ora em apreço, o d. magistrado determinou o envio dos autos à Contadoria para a apuração do quantum debeatur e, somente após a apresentação desses é que será apreciado eventual excesso de execução. Assim, não se vislumbra perecimento de direito, tampouco periculum in mora a exigir a imediata antecipação da tutela recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator